Tribunal: TJMT
Processo: 1014508-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014508-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARA LUCIA FAVERO DE BARROS - CPF: 208.421.201-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR –
HOME CARE
– DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM PERÍODO INTEGRAL - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de
urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, dada a debilidade permanente da paciente, deve o plano de saúde proceder à disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária à manutenção da vida da paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Não há que se falar na irreversibilidade da medida que justifique a caução, quando, caso negado o pleito do contratante, poderá a empresa de assistência à saúde buscar a indenização pelo dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais que lhe move Mara Lúcia Favero de Barros, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida forneça e disponibilize, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a integralidade do tratamento indicado pelo médico consistente na disponibilização de um técnico em enfermagem em período integral para acompanhar a autora, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências, fixando o patamar da penalidade em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a decisão lhe trará danos de grave e de difícil reparação, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Assevera que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento, não havendo sequer previsão no contrato. Além disso, não há qualquer norma que obrigue o plano de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Discorre sobre a irreversibilidade da tutela antecipada e que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 173451666).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado
a quo
(id. 174105189), mantendo a decisão agravada.

A agravada apresentou contraminuta

(Id. 175953189).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, representada por seu esposo
Aroldo José de Barros
, em desfavor de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, na qual o pedido de urgência, consistente na disponibilização de um técnico em enfermagem em período integral a fim de acompanhar a autora que está em
home care,
foi indeferido (id. 118783321), vez que os laudos médicos juntados aos autos não especificaram claramente a necessidade desse acompanhamento 24 horas.

Ciente da decisão proferida, a demandante juntou mais um laudo aos autos e requereu a reconsideração do pedido, ao argumento que a autora necessita de cuidados específicos, os quais estão elencados nos laudos do médico e do fisioterapeuta que acompanha a demandante, conforme segue:

“Paciente: Mara Lucia Favero de Barros -
Paciente, 63 anos, portadora de amaurose total a esquerda, hipotireoidismo, trombose venosa profunda em membro inferior direito (há 1 mês), com história de Acidente Vascular Cerebral (há 6 meses), com sequelas motoras que comprometem o auto-cuidado (
acamada, totalmente dependente para alimentação, higiene pessoal e administração de medicamentos
), com sequelas cognitivas, com disfagia para alimentos, sarcopênica, com síndrome da imobilidade,
necessitando de visita regular de equipe médica, fisioterapeuta, fonoaudiologia e terapia ocupacional,
bem como de acompanhamento de técnico de enfermagem em período integral
, devido ao complexo quadro de saúde que a paciente ainda se encontra, sendo estas medidas de extrema necessidade para a reabilitação e preservação da vida da paciente
. CID-10: H54 / E03 / I82 / I64 / R13 / M62.5 / (assinado em 31/5/2023 pelo médico CAIO MURILO DOS SANTOS SOUZA – Hospital São Judas Tadeu) (id. 119505372)

‘
...
a paciente apresenta-se acamada, totalmente dependente ...não colaborativa, alimentando através da GTT e fazendo uso de fralda. (...)
sendo necessário também o acompanhamento de profissionais de enfermagem em período integral’
. (id. 118045014 - fisioterapeuta)”
(id. 119506372 – autos de origem, grifei e negritei).

A almejada tutela provisória de urgência foi reconsiderada e deferida na origem para
determinar
que a requerida que forneça e disponibilize a requerente,
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
, a
integralidade do tratamento indicado pelo médico
consistente na
disponibilização de um técnico em enfermagem em período integral para acompanhar a autora,
sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências. Fixou o patamar da penalidade em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Eis os fundamentos do
decisum
, por oportuno:

“(...)
Pois Bem
. Como visto anteriormente, em 30/11/2022 a autora sofreu um AVC hemorrágico, sendo submetida a uma cirurgia de emergência, permanecendo internada na Unidade de Tratamento Intensivo do Complexo Cuiabá, nesta Capital,
até o dia 17/01/2023
e a continuidade do tratamento ocorreu pelo sistema Homecare,
com acompanhamento de um técnico de enfermagem em período integral
. No entanto, a requerida retirou o atendimento em período integral pelo técnico de enfermagem, atendimento este que a autora assevera ser imprescindível nesse momento do tratamento.

Acerca da tutela de urgência, dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos referidos requisitos, leciona Alexandre Freitas Câmara:

"Ambas as modalidades de tutela de urgência [cautelar ou antecipada/satisfativa], portanto, têm como requisito essencial de concessão a existência de uma situação de perigo de dano iminente, resultante da demora do processo (periculum in mora). Este perigo pode ter por alvo a própria existência do direito material (caso em que será adequada a tutela de urgência satisfativa) ou a efetividade do processo (hipótese na qual adequada será a tutela cautelar).

O periculum in mora, porém, embora essencial, não é requisito suficiente para a concessão de tutela de urgência. Esta, por se fundar em cognição sumária, exige também a probabilidade de existência do direito (conhecida como fumus boni iuris), como se pode verificar pelo texto do art. 300 (...).

O nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a decisão acerca do requerimento de tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa. Tanto num caso como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação de decisão baseada em juízo de probabilidade (fumus boni iuris). O que distingue os casos de cabimento da tutela de urgência cautelar daqueles em que cabível a tutela de urgência satisfativa é o tipo de situação de perigo existente: havendo risco de que a demora do processo produza dano ao direito material, será cabível a tutela de urgência satisfativa; existindo risco de que da demora do processo resulte dano para sua efetividade, caberá tutela de urgência cautelar". (CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2017 - destaquei).

No caso em questão, após a juntada do laudo médico evidenciando a pertinência do
acompanhamento de técnico de enfermagem em período integral
, entendo que a autora demonstrou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser concedida.

Inicialmente, ressalto que a atual jurisprudência do STJ é no sentido de que as operadoras de plano de saúde podem determinar quais doenças terão cobertura, mas não podem estabelecer quais procedimentos serão acobertados ou não para o tratamento. Veja-se:

“Não há ofensa aos artigos 458, II, e 535 do CPC, se o Tribunal dirimiu as questões que lhe foram submetidas e apresentou os fundamentos nos quais suportou suas conclusões, e manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. Firmado no acórdão estadual que a Seguradora não se incumbiu de "demonstrar as datas em que, inequivocamente, a segurada teve seus pedidos de pagamentos de despesas negados", termo a partir do qual se iniciaria o lapso prescricional, o exame da irresignação recursal esbarra na Súmula 7 do STJ. 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido
.” ( AgRg no Ag 1325939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014)

“
Nesse cenário, sendo a enfermidade do agravante coberta pelo plano de saúde, é plausível o fornecimento do tratamento em modalidade home care, quando este se mostrar necessário, eis que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano
"
(STJ - Ag.Rg. no AREsp. 733825/SP - Rel (a) Min (a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

No caso em questão, vislumbro a probabilidade do direito da demandante e o perigo de dano, na medida em que o contrato do Plano de Saúde firmado pela autora com a ré indica que ela é beneficiária do plano de saúde ofertado pela demandada, ao passo que o laudo médico de id. 119506372 atesta que é portadora de amaurose total a esquerda, hipotireoidismo, trombose venosa profunda em membro inferior direito, sendo "
acamada, totalmente dependente para alimentação, higiene pessoal e administração de medicamentos
", e necessitando de "
visita regular de equipe médica, fisioterapeuta, fonoaudiologia e terapia ocupacional,
bem como de acompanhamento de técnico de enfermagem em período integra
l
". Acrescenta, também, que a necessidade se evidencia diante do “
complexo quadro de saúde que a paciente ainda se encontra, sendo estas medidas de extrema necessidade para a reabilitação e preservação da vida da paciente”.

Além disso, o relatório médico de id. 118449890, anteriormente expedido, frisa a necessidade de “
acompanhamento regular de equipe especializada em tempo integral (incluindo-se técnico de enfermagem) para sua reabilitação, tais quais: visita de equipe médica e de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiologia e terapia ocupacional”
.

Não bastasse, consta do relatório do fisioterapeuta que a aurora necessita prosseguir com os cuidados médicos em seu domicílio, com acompanhamento integral.

Dessa forma, tem-se que o estado delicado de saúde da requerente indica a necessidade de cuidados específicos, que podem ser prestados de forma mais adequada pelo
home care
e com acompanhamento de um técnico em enfermagem em período integral.

Outrossim, a jurisprudência dominante se orienta no sentido de ser abusiva a negativa, pela operadora do plano de saúde, de custeio dos procedimentos e respectivos instrumentos indispensáveis à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde ( AgInt no AREsp 1359417/DF).

Cabe ressaltar que o
home care
caracteriza-se como o desdobramento do tratamento hospitalar, de modo que, dentro do hospital, a autora receberia os medicamentos prescritos, insumos hospitalares e o atendimento 24 horas do qual necessita, sendo certo que tais atendimentos e produtos seriam custeados pela requerida, motivo pelo qual o
home care
deve abranger, também, o fornecimento de técnico em enfermagem em período integral, necessários ao tratamento.

À propósito:

“(...) 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor ( REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). Aplicação da Súmula no 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido.
“( AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. O serviço de home care constitui desdobramento da internação hospitalar, que compreende a disponibilização de equipe médica, materiais, enfermeiros e aparelhagem necessária à manutenção da vida do beneficiário. (TJ-MG - AI: 10000212482103001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Tem-se, por fim, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3o do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com amparo no artigos 300 do Código de Processo Civil e diante do novo documento acostado, reconsidero a decisão proferida em id. 118786321, para
DEFIRIR
a tutela provisória urgente, para
determinar
a requerida que forneça e disponibilize a requerente,
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas
, a
integralidade do tratamento indicado pelo médico
consistente na
disponibilização de um técnico em enfermagem em período integral para acompanhar a autora,
sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, por dia de descumprimento injustificado da medida, sem prejuízo da adoção de outras providências. Fixo o patamar da penalidade em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Intime-se
o requerido desta decisão, via Oficial de Justiça Plantonista.
.”
(id.
119570079 – autos de origem
).

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que a decisão lhe trará danos de grave e de difícil reparação, tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Assevera que o tratamento domiciliar
home care
é uma mera liberalidade da empresa, não constituindo obrigação legal o seu fornecimento, não havendo sequer previsão no contrato. Além disso, não há qualquer norma que obrigue o plano de saúde a oferecer o serviço citado, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Discorre sobre a irreversibilidade da tutela antecipada e que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão.

Pois bem. De proêmio,
m
ister
se faz constar que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC.

In casu
, não há como negar, a existência dos requisitos mencionados.

A
probabilidade do direito da autora está amparado em documentos que demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes (id.
172914691
) e a indicação de internação domiciliar (
home care
), com equipe multidisciplinar
fisioterapeuta, fonoaudiologia e terapia ocupacional,
bem como de acompanhamento de técnico de enfermagem em período integral
, devido ao complexo quadro de saúde que a paciente ainda se encontra, sendo estas medidas de extrema necessidade para a reabilitação e preservação da vida da paciente,
segundo avaliação do médico responsável – Dr.
Caio Murilo dos Santos Souza
(id.
119506372
).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Logo, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, se evidencia, diante da debilitada condição de saúde aliada à idade avançada da assistida –elementos que, também, apontam que o perigo de irreversibilidade da medida, na hipótese versada, se dá em relação à parte agravada
.

Ainda, devo ressaltar que, ao contrário do alegado pela agravante, a indicação médica apontou a necessidade
do tratamento indicado pelo médico
consistente na
disponibilização de um técnico em enfermagem em período integral para acompanhar a autora
,
veja:

“
(...) paciente
portadora de amaurose total a esquerda, hipotireoidismo, trombose venosa profunda em membro inferior direito (há 1 mês), com história de Acidente Vascular Cerebral (há 6 meses), com sequelas motoras que comprometem o auto-cuidado (acamada, totalmente dependente para alimentação, higiene pessoal e administração de medicamentos), com sequelas cognitivas, com disfagia para alimentos, sarcopênica, com síndrome da imobilidade, necessitando de visita regular de equipe médica, fisioterapeuta, fonoaudiologia e terapia ocupacional, bem como de acompanhamento de técnico de enfermagem em período integral, devido ao complexo quadro de saúde que a paciente ainda se encontra, sendo estas medidas de extrema necessidade para a reabilitação e preservação da vida da paciente
. (id.
119506372
).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa em fornecer o tratamento domiciliar na modalidade indicada pelo médico, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da agravada. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA – USO DE APARELHO DE TRAQUEOTOMIA E RESPIRADOR MECÂNICO - TRATAMENTO INDICADO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24H/DIA – REQUISIÇÃO JÁ AUTORIZADA PELA COOPERATIVA CORRÉ - POSTERIOR AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), com atendimento de técnico de enfermagem 24h/dia, não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço após o deferimento, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput
).” (
TJMT. RAI n. 1027016-31.2020.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 13.07.21 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 – destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 – destaquei).

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3o, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela autora.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Nessa trilha, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos do enunciado 608 da súmula do STJ, resta evidenciada a proteção concedida pela norma ao consumidor adquirente, vindo a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inc. IV.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da Constituição Federal.

Ultrapassado este ponto, urge dizer que a prestação de caução é desnecessária na hipótese, posto que em caso de improcedência do pedido inicial da ação principal, poderá a agravante buscar indenização pelos prejuízos sofridos, não vislumbrando o perigo de irreversibilidade.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023